Tribunal: TJSP
Processo: 0003874-90.2021.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritório e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de v. acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.